Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702507-47.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO ALBERTO DE SA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que o recorrente busca a reforma da decisão proferida nos autos da execução 0707382-34.2024.8.07.0020, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da HURB. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. Embora exista autorização legal para a desconsideração da personalidade jurídica em hipóteses que colocam o consumidor em situação de desvantagem, não verifico na decisão recorrida defeito que justifique a sua reforma. A flexibilidade conferida pelo § 5°, do art. 28, do CDC, segundo o qual “Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”, não dispensa prova robusta da alegação. O boleto bancário indica uma suposta relação comercial entre a empresa agravada e a pessoa jurídica Adyen BR LTDA, mas não demonstra inequivocamente a extensão dessa parceria, nem a forma pela qual foi constituída. Há de se levar em conta os negócios jurídicos que podem ter relação com o quadro fático delineado, como a assunção de dívida ou de posição contratual, e que justificariam a indicação de terceiro no boleto bancário. Nesse sentido, não há probabilidade evidente do direito vindicado. Ante a inexistência dos requisitos da tutela recursal, o pedido será indeferido (parágrafo único, do art. 955, do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Promova-se as comunicações necessárias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.